Tribunal: TJBA
Processo: 8062994-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062994-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO SOARES DE LUCENA

Advogado(s)
:
LUISA CAROLINA DE SOUZA MORAES

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO PETROS DO SISTEMA PETROBRAS. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO AO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA ELEGIBILIDADE AO BENEFÍCIO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA Nº 2.507/RJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por participante de plano de previdência complementar administrado pela PETROS contra decisão interlocutória proferida em Ação de Exigir Contas, que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à aplicação do regulamento vigente em 01/07/2015 ao plano de previdência complementar, bem como à suspensão de alterações regulamentares posteriores desfavoráveis e de contribuições extraordinárias decorrentes do Plano de Equacionamento de Déficit (PED). A decisão agravada também determinou a comprovação da hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão proferida na Suspensão de Liminar e Sentença nº 2.507/RJ impede a concessão de tutela de urgência em ação individual que discute a aplicação do regulamento vigente à época da elegibilidade ao benefício previdenciário; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória destinada a assegurar a observância do regulamento vigente em 01/07/2015 e suspender cobranças extraordinárias potencialmente excessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo foi conhecido apenas parcialmente, porque a matéria relativa à gratuidade da justiça não havia sido apreciada pelo juízo de origem, sendo vedada a supressão de instância.

O agravante demonstra a existência de descontos expressivos em seu contracheque a título de “Contribuição Extra PPSP 2015”, os quais comprometem parcela relevante de sua renda mensal e afetam sua subsistência.

O art. 21 da Lei Complementar nº 109/2001 autoriza a instituição de contribuições extraordinárias para equacionamento de déficit, mas exige observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equilíbrio contratual.

A controvérsia demanda dilação probatória para apurar se o déficit decorre exclusivamente de responsabilidade dos participantes e assistidos ou também de falhas de gestão, investimentos inadequados ou responsabilidade das patrocinadoras e da entidade previdenciária.

A plausibilidade do direito decorre da alegação de direito adquirido à aplicação do regulamento vigente à época em que o agravante implementou as condições para fruição do benefício previdenciário.

O perigo de dano está caracterizado pela continuidade de descontos elevados sobre verba de natureza alimentar, com potencial comprometimento das necessidades básicas do agravante.

A Suspensão de Liminar e Sentença nº 2.507/RJ possui natureza política e pressupostos próprios relacionados à proteção da ordem econômica e social, não gerando impedimento automático ao exame do recurso individual nem impedindo a análise da plausibilidade do direito alegado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite, em hipóteses semelhantes, a suspensão provisória de contribuições extraordinárias e a preservação das regras vigentes à época da elegibilidade ao benefício quando demonstrado comprometimento substancial da renda do participante.

IV. DISPOSITIVO

1.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062994-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JOSE FERNANDO SOARES DE LUCENA e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer parcialmente do Agravo de Instrumento e na parte conhecida dar provimento ao recurso
para suspender as cobranças de contribuição extraordinária do Plano de Equacionamento do Déficit Técnico do Plano Petros do Sistema Petrobrás no contracheque do Agravante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até julgamento final da lide, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2